Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-36.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700660-36.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILDA GONCALVES DE FREITAS APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com as normas processuais civis vigentes, o magistrado, na condução do processo, deve buscar a cooperação entre todos os sujeitos processuais para que questões relevantes ao deslinde da causa sejam consultadas, debatidas e consideradas, sempre com respeito ao devido processo legal. Compulsando os autos, verifiquei que o banco apelado, em sede preliminar de contrarrazões recursais (ID 73494881), apontou que advogado RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA (190729 OAB/MG) atua em lote contra instituições financeiras, e possui inúmeras ações em trâmite perante o Poder Judiciário. E que tem sido alvo de centenas de ações distribuídas pelo mesmo causídico. Em rápida pesquisa ao sistema informatizado deste eg. TJDFT, constatei a existência de mais de 90 processos ajuizados no Distrito Federal, sendo a maioria deles contra instituições financeiras. Ressalte-se que, em 8 de fevereiro de 2022, o Conselho Nacional de Justiça expediu a Recomendação no 0000092-36.2022.2.00.0000, orientando os Tribunais do país a adotarem medidas de caráter cautelar com o objetivo de coibir a litigância predatória e o ajuizamento massivo de demandas no território nacional, condutas que, além de comprometerem a regular prestação jurisdicional, atentam contra o pleno exercício do direito de defesa das partes. Diante das informações trazidas pelo banco apelado, entendo, de bom alvitre, conceder ao advogado, Dr. RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA (190729 OAB/MG) oportunidade de se manifestar sobre tais alegações. Assim, determino a intimação do advogado da apelante, Dr. RAFAEL FERREIRA ALVES BATISTA (190729 OAB/MG), para, querendo, no PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, se manifestar. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator